Tribunal: TJDFT
Processo: 0717776-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por WESLEY DE SOUSA SILVA contra r. decisão que, nos autos de ação cominatória ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando o Autor impedir a demolição de sua casa pelo órgão de fiscalização. Sustenta que “a pretensão demolitória requerida pelo DF Legal ferirá o devido processo legal exigido pelo Código de Obras e Edificações em seu artigo 113, parágrafo 4o, que dispõe que atualmente só é possível demolição imediata de obras em fase inicial ou em desenvolvimento em área pública”, sendo que no caso cuida-se de área escriturada. Ressalta que “tal demolição afetará sobremaneira a agravante, além de várias famílias residentes no imóvel, pois tal ato seria efetivado sem direito à legítima defesa e a observância dos órgãos envolvidos, do devido processo legal, em flagrante abuso de autoridade e uso excessivo da força”. Requer, assim, a concessão da tutela requerida na origem, para, inclusive liminarmente, seja determinada a imediata suspensão de operação de demolição do seu imóvel. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi do art. 300 do mesmo diploma legal. No caso, entendo presentes os requisitos autorizadores da medida requerida. O processo de origem ainda se encontra em fase incipiente, mostrando-se recomendável que se mantenha o atual estado das coisas até melhor instrução dos autos principais, quando todos os elementos serão apreciados pelo Juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, propiciando uma melhor elucidação das questões postas a debate. Assim, se faz necessário analisar as circunstâncias fáticas que envolvem a ocupação de modo a obstar que o ato de derrubada, uma vez executado, esvazie o conteúdo da pretensão formulada nos autos da ação principal, inviabilizando o próprio acesso ao Judiciário. Importa sempre trazer à lembrança que as tutelas provisórias buscam minimizar as consequências ruinosas que o tempo do processo pode causar. Como bem ressalta a doutrina, “essa espécie de tutela destina-se tanto para os casos de direitos que necessitam de proteção jurisdicional urgente, como para algumas hipóteses, previamente estabelecidas, na lei processual, em que o direito é evidente. Uma vez concedida a tutela provisória, inverte-se o ônus da demora do processo, vale dizer, os prejuízos decorrentes dessa demora passam para a parte adversa, privado do direito em razão da decisão que concede a tutela provisória.” (Lunardi, Fabrício Castagna. Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 1a ed., p. 317). No caso, trata-se de direito que necessita de prestação jurisdicional urgente ante o risco de dano irreparável ao Agravante, ao passo que não se vislumbra situação emergencial que redunde em risco de prejuízo irreparável à parte agravada caso aguarde o julgamento final da demanda. Ademais, segundo venho consignando em julgados como o dos autos, o novo Código de Edificações do Distrito Federal atribui autoexecutoriedade apenas para os atos de demolição de obras irregulares em área pública, nada se referindo acerca de edificações, seja em terra pública ou particular, ou obras em área particular, pois não há previsão legal que atribua autoexecutoriedade à pretensão demolitória dirigida contra essas modalidades de construção. Sendo assim, as peculiaridades do caso em cotejo com os interesses em conflito recomendam a suspensão do ato demolitório até que a pretensão seja analisada na ação principal, mediante o exercício do contraditório e da ampla defesa, oportunidade em que haverá maiores esclarecimentos acerca do estado da construção, da natureza da área, se particular ou de domínio público, bem como acerca de possível regularização fundiária da região. Nesse contexto, DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL para determinar à parte agravada que se abstenha de demolir o imóvel objeto da intimação demolitória até apreciação da matéria pelo Colegiado. I. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator